Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. TEMA 970 STJ. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação.
2. Resolvido o contrato por culpa das promitentes vendedoras, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo a promitente compradora direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se frustrou, inclusive a comissão de corretagem.
3. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, impondo à construtora restituir integralmente, e de forma imediata, as parcelas pagas pelos promitentes-compradores, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter parcelas a título de arras.
4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. A correção monetária não representa acréscimo, mas atualização do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde quando o pagamento era devido, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.
6. Consoante o disposto no art. 20, § 3o, do CPC/1973, nos casos em que há condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre os percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação. Se a verba honorária foi fixada na sentença em percentual adequado, impossibilita-se a sua majoração.
7. Apelo da parte ré não provido. Apelo do consumidor parcialmente provido.